Tribunal: STF
Processo: RE 95509
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
OMISSAO NA PUBLICAÇÃO, DO NOME DO ADVOGADO QUE VINHA FUNCIONANDO
EFETIVAMENTE NOS AUTOS, APÓS SUBSTABELECIMENTO DO ANTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL, QUE NÃO SE CONFIGURA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.